Tribunal: STF
Processo: AI 490900
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO.
PREVISÃO EM LEI. CRITÉRIOS OBJETIVOS.
Nos termos da jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal, o exame psicológico para habilitação em
 concurso público deve estar previsto em lei. Essa circunstância foi
 reconhecida na hipótese. Do mesmo modo, afastou-se a alegação de
que os critérios de avaliação foram subjetivos.
Agravo regimental a
 que se nega provimento.